Tribunal: CARF
Processo: 18471.001629/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001629/2007-71
ACÓRDÃO
1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAN-AMERICANA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O lançamento regularmente constituído não pode ser alterado por
mudança do critério jurídico utilizado pela administração, por força do
princípio da segurança jurídica que deve reger a relação Fisco-Contribuinte
e do qual o artigo 146 do CTN é direta consequência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001629/2007-71
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-23.930 (fls. 312 a 325) que
julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve, em parte, o lançamento para declarar
devido o IRPJ nos valores discriminados trimestralmente na tabela do voto.
Os valores foram lançados por meio de Autos de Infração, fls.242/69, lavrados pela
DEFIS/RJ, para exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 344.360,95; a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido —CSLL no valor de R$130.449,93 e o Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, no valor de R$ 300.442,18, todos com a multa de oficio de 75% e os juros
de mora, de acordo com a legislação pertinente, totalizando R$ 1.868.428,27.
A decisão recorrida manteve a exigência fiscal somente no que tange ao ICM
Parcelado (IRPJ/CSLL), por considerar que se tratava de "provisões indedutíveis não autorizadas",
apropriadas como despesas, apesar de "não haver prova dos pagamentos dos encargos que
constituem a referida provisão e por não terem sido esta adicionada ao lucro líquido do exercício
de 2003, para apuração do lucro real".
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROVA: CONDIÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO.
As alegações desprovidas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal.
IRPJ. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Se o pagamento é feito a beneficiário identificado o lançamento é improcedente.
IRPJ. INDEDUTIBILIDADE DE PROVISÕES. As provisões, exceto as expressamente
previstas em lei, devem ser adicionadas ao lucro líquido na apuração do lucro real.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO, TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência administrativa e
amparada pela legislação de regência, devendo o entendimento adotado em
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001629/2007-71
3
relação aos respectivos Autos de Infração acompanharem o do principal em
virtude da íntima relação de causa e efeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Se o pagamento é feito a beneficiário identificado o lançamento é improcedente.
Lançamento procedente em parte.
O contribuinte foi intimado em 22/05/2009 (fls. 333) e apresentou recurso
voluntário em 09/06/2009 (fls. 324 a 345) sustentando, em síntese, cerceamento do direito de
defesa em razão da impossibilidade de entender as razões da fiscalização e que a decisão
recorrida apontou dispositivos não apontados pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
Nos termos relatados, o recorrente sustenta cerceamento do direito de defesa em
razão da impossibilidade de entender as razões da fiscalização e que a decisão recorrida apontou
dispositivos não apontados pela fiscalização, mormente, os artigos 335 a 339 do RIR/99.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721 ), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001629/2007-71
4
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento
e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa. Ademais, se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido.
O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas
em tese.
- Alteração do Critério Jurídico
O Código Tributário Nacional expressa, no bojo do art. 146, a garantia à mudança
do critério jurídico do lançamento pela administração tributária, tema este que encontra
frequente debate no que diz respeito à possibilidade da autoridade administrativa, após o
lançamento, modificar os fundamentos invocados na acusação ou introduzir novos elementos
para consubstanciar a fundamentação. De acordo com o dispositivo legal, a modificação nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, seja de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada, com relação ao mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador que venha a ocorrer após a introdução da modificação.
A norma tem como fundamento a proteção à segurança jurídica1, que se desdobra
na boa-fé, na confiança nos atos estatais, na proibição de comportamento contraditório pela
administração pública2 e no respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, onde se
incluem o contraditório e a ampla defesa. Além disso, assegura a irretroatividade do ato

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 704.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 85.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001629/2007-71
5
tributário3 e a garantia constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, nos termos do inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal4.
A pretensão de tutelar a segurança jurídica não significa a impossibilidade de
mudança na interpretação da lei; a ideia central é que essa alteração não atinja situações já
ocorridas e que foram validadas com base em entendimento anterior conferido pela
administração pública5.
Na busca de um significado do que venha a ser critério jurídico, o Superior Tribunal
de Justiça definiu, no julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.130.545, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema no 387), que o erro de direito equivale ao equívoco na valoração jurídica dos
fatos e não pode ser revisto em razão da proibição insculpida no art. 146 do CTN6. A Corte
Superior de Justiça acolheu, neste julgado, as doutrinas de Paulo de Barros Carvalho7 e de Sacha
Calmon Navarro8 e concluiu que, quando o lançamento requer a alteração do critério jurídico
inicialmente adotado quanto à valoração jurídica dada a um fato, revela que há nele erro de
direito, visto estar em desacordo com alguma norma jurídica9. Nesse caso, a modificação do
critério jurídico, se permitida, traria a modificação da norma individual e concreta do lançamento,
qualificando um vício material a ensejar a nulidade do lançamento10. Assim, a alteração do
critério jurídico do lançamento acontece quando uma norma deixa de ser aplicada ao caso
concreto, dando lugar à aplicação de outra norma, já que constatado um equívoco quanto à
norma que faria a correta subsunção do texto ao caso, ou seja, havia um erro de direito no
lançamento.
De fato, à validade de qualquer lançamento, imprescindível que a norma individual
e concreta esteja em adequação com os ditames da norma tributária geral e abstrata11. Além

3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 280.
4 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed., rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 332.
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 85.
6 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial no 1.130.545/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 09/08/2010, DJe de 220/2/2011.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 391.
8 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 857.
9 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial no 1.130.545/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 09/08/2010, DJe de 220/2/2011.
10 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed., rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 331.
11 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.908 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001629/2007-71
6
disso, a alteração do critério jurídico do lançamento fere o direito constitucional de ampla defesa,
já que o contribuinte, ao apresentar sua defesa apresenta insurgência contra um determinado
critério e não pode ser surpreendido, posteriormente, por novo critério jurídico se não foi
viabilizado que ele apresentasse sua defesa para combater aquele critério.
Ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, a autoridade julgadora que
proferiu a decisão recorrida não deixou de aplicar uma norma ao caso concreto para dar lugar à
aplicação de outra norma.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 381
DF CARF MF
Original